Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – REITERAÇÃO CRIMINOSA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CODENUNCIADO – APRECIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.

1) O histórico criminal, com demonstração de inúmeros envolvimentos do paciente com delitos patrimoniais, é capaz de legitimar a necessidade da prisão preventiva, dispensando a caracterização técnica da reincidência.

2) Conforme orientação sedimentada pelo c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).

3) O art. 580 do CPP dispõe que “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Ainda que de forma analógica, aludido dispositivo não ampara a soltura do paciente em razão da liberdade provisória concedida ao codenunciado, na medida em que a análise é feita justamente com base nas condições pessoais do agente.

4) Ordem denegada.